Tribunal: TJPA
Processo: 0006166-78.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, II, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPROVIMENTO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? TOTAL IMPROVIMENTO.1. Absolvição: Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.2. Reforma da dosimetria da pena: A aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, Bem como, impossível de se afastar a causa especial de aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, pois os crimes foram praticados, no mínimo, 02 (duas) vezes, conforme depoimento da vítima em juízo, com mesmo modus operandi, mesmas condições de tempo e lugar e contra a mesma vítima, preenchendo os requisitos do mencionado dispositivo legal. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ALEXANDRE EVANGELISTA VILHENA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0006166-78.2014.0006

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, II, DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - TOTAL IMPROVIMENTO.
1. Absolvição:
Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.
2.

Reforma da dosimetria da pena:
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, Bem como, impossível de se afastar a causa especial de aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, pois os crimes foram praticados, no mínimo, 02 (duas) vezes, conforme depoimento da vítima em juízo, com mesmo modus operandi, mesmas condições de tempo e lugar e contra a mesma vítima, preenchendo os requisitos do mencionado dispositivo legal.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 01ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ALEXANDRE EVANGELISTA VILHENA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0006166-78.2014.0006

RELATÓRIO

ALEXANDRE EVANGELISTA VILHENA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua.

Narra os autos, em síntese, que no dia 14.11.2014, Thais Monteiro Cardoso, irmã da vítima, descobriu que o apelante abusava sexualmente da vítima T. M. C., que na época possuía 13 anos de idade e que os abusos se estenderam de 2012 a 2013, cessando apenas com a mudança de endereço.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c artigo 226, II, e artigo 71, ambos do CPB, à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória e negativa de autoria, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base e afastamento das regras do crime continuado.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o acusado cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Relatório de Avaliação Psicológica, que atestou um grave dano psíquico causado pela conduta do apelante, produzindo um quadro psicopatológico na vítima, compatível com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (fls. 44/50), bem como o Parecer Pedagógico (fls. 52/59) e o Relatório de Avaliação Social (fls. 60/66).

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento perante o Juízo, a vítima, relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela, Que o acusado é seu padrasto; que morava junto; que certo dia próximo ao natal, percebeu o acusado tocando em seu corpo durante a noite; que começou a dormir trancada no seu quarto para evitar que ele entrasse; que certo dia, quando o apelante voltou de um aniversario durante a madrugada, percebeu que ele estava tirando seu short; que ficou lhe observando em seu quarto durante a noite; que contou para sua amiga que estava sofrendo abusos; que a mãe de sua amiga se propôs a contar a sua mãe; que sua mãe não acreditou nos fatos ocorridos; que sua mãe lhe expulsou de casa após desentendimentos com seu cão; que foi para a casa de sua avó onde também morava sua irmã; que contou para um policial que estava sofrendo abusos e este lhe orientou a formalizar uma denúncia; que desde que entrou na puberdade notou que o acusado lhe olhava de formas estranhas; que o acusado reclamava a sua mãe pela vítima estar dormindo trancada.

Em Juízo, a testemunha Thais Monteiro Cardoso, irmã da vítima, declarou, que o acusado convive com sua mãe há 10 anos; que percebeu que sua irmã frequentava pouco a casa de sua avó; que vivia chorando e que queria sair da casa da sua mãe; que após certo tempo, descobriu que sua irmã tinha herpes, e começou a desconfiar de algo; que o acusado expulsou a vítima de sua casa, momento em que passou morar com a vítima; que conversou com policiais sobre o comportamento de sua irmã e sua suspeita de que ela estaria sofrendo abuso sexual; que a orientaram a procurar o Ministério Público; Que também já sofreu abusos sexuais de seu padrasto, e por isso suspeitava o que estava acontecendo com a sua irmã; que a diretora da escola contou que a vítima confessou os abusos, que lhe apalpava durante a noite e por isso começou a dormir trancada; que na época a mãe da amiga da vítima contou a sua genitora, mas não deu apoio.

Corroborando os relatos acima, tem-se o depoimento de Karolline Estephenie Gama Oliveira, amiga da vítima, que contou muito abalada que o acusado ficava observando a vítima e apalpando durante a noite.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 89/99, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
DA REFORMA DA PENA.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal, assim como requer o afastamento do crime continuado.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 217-A do CPB, circunstâncias judiciais desfavoráveis:
consequências do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistiram circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição. Presente a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do CPB, pelo fato do apelante ser padrasto da vítima. Aplicando-lhe 1⁄2, fixando a pena em 13 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão.

Reconhecida também a continuidade delitiva, aplicando-lhe a fração mínima de 1/6. Tornando-a definitiva em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Do mesmo modo, a continuidade delitiva prevista no artigo 71, do CPB, ficou bem delineada na sentença, estando dentro dos requisitos e consequências do crime continuado: 1) Mais de uma ação ou omissão; 2) Prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; 3) Condição de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes; 4) Os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 214 C/C O ART. 224, AMBOS DO CPB. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. CRIME CONTINUADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. (...). AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO MANTIDO, VEZ QUE INALTERADO O PATAMAR DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]; 2. [...]. 3. [...]; 4. [...]. 5. [...] 6.
Impossível de se afastar a causa especial de aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, pois os crimes foram praticados, no mínimo, 02 (duas) vezes, conforme depoimento da vítima em juízo, com mesmo modus operandi, mesmas condições de tempo e lugar e contra a mesma vítima, preenchendo os requisitos do mencionado dispositivo legal
, restando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo quantitativo da pena final e nos termos do art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB. 7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.03186682-91, 178.581, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-25, Publicado em 2017-07-28)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA